Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PROVAS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉU. PAGAMENTO, NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que se verifique que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. O Apelado colacionou aos autos os documentos que demonstram a inadimplência dos Apelantes. Isto porque, foi juntado pelo Condomínio a planilha de débitos, com a respectivo instrumento particular de cessão de direitos aos Réus e a evolução do saldo inadimplido pelos Apelantes, assim como as atas das assembleias condominiais que ensejaram o estabelecimento e reajuste das taxas condominiais aplicadas e a cópia da convenção do condomínio.
3. Considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inicial, cabia aos Réus, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inc. II do art. 373 do CPC.
4. Os Apelantes, como condôminos e conhecedores de suas obrigações, ao se insurgir quanto aos valores cobrados, poderiam ter indicado o valor que entendem devido, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a alegar, genericamente, o inconformismo quanto aos aludidos encargos.
5. Os valores cobrados, concernentes às taxas condominiais ordinárias, encontram expressa previsão na convenção do condomínio e foram aprovados por meio de deliberação coletiva, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança efetuada.
6. Os Apelantes não se desincumbiram do seu ônus processual, limitando-se, nessa sede recursal, por meio da Curadoria Especial, a repisar os argumentos já apresentados de insuficiência de provas, em sede de contestação, sem demonstrar, precisamente, em que ponto houve o desacerto na decisão recorrida.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.